Tribunal: TJSP
Processo: 2364369-56.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2024-12-13
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMETAÇÃO DA DECISÃO QUE DETERMINOU A REALIZAÇÃO DO EXAME CRIMINOLÓGICO. ORDEM CONCEDIDA.

I. Caso em Exame
Habeas Corpus impetrado em favor de Phillippi Gabriel Pedi contra decisão do Juízo do DEECRIM 2a RAJ – Araçatuba, que determinou a submissão do Paciente à perícia para aferir o requisito subjetivo da progressão.

II. Questão em

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMETAÇÃO DA DECISÃO QUE DETERMINOU A REALIZAÇÃO DO EXAME CRIMINOLÓGICO. ORDEM CONCEDIDA.

I. Caso em Exame
Habeas Corpus impetrado em favor de Phillippi Gabriel Pedi contra decisão do Juízo do DEECRIM 2a RAJ – Araçatuba, que determinou a submissão do Paciente à perícia para aferir o requisito subjetivo da progressão.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da exigência de exame criminológico.

III. Razões de Decidir
3. A decisão carece de fundamentação idônea, pois a gravidade dos crimes já foi considerada na fixação da pena.
4. A alteração legislativa que supostamente tornou o exame criminológico obrigatório não pode retroagir para prejudicar o Paciente, em respeito ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa.

IV. Dispositivo e Tese
5. Ordem concedida para cassar a decisão que determinou o exame criminológico e determinar a análise do pedido de progressão de regime sem a perícia.
Tese de julgamento: 1. A exigência de exame criminológico sem fundamentação idônea viola o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. 2. A lei penal mais gravosa não retroage para prejudicar o réu.

Legislação Citada:
CF/1988, art. 93, IX.
LEP, art. 112.
CP, art. 2o, parágrafo único.